Tribunal: TJSP
Processo: 1000544-95.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Parcial Procedência – Compras realizadas por falsário com o uso do cartão de crédito da autora – Operações realizadas que encontravam-se fora do perfil da consumidora – Súmula 479 do STJ – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo réu –

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Parcial Procedência – Compras realizadas por falsário com o uso do cartão de crédito da autora – Operações realizadas que encontravam-se fora do perfil da consumidora – Súmula 479 do STJ – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo réu – Aplicabilidade da Teoria do risco da atividade – Declarada a inexigibilidade das operações realizadas em nome da demandante – Dano moral – Insurgência do demandado requerendo seu afastamento ou redução – Cabimento em relação à redução do quantum indenizatório – Autora que contribuiu em pequena parcela ao fornecer dados pessoais à terceiros - Sentença que deve ser parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000544-
95.2020.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO BRADESCO
S/A, é apelada SOELI APARECIDA SOLEIRA MITRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000544-95.2020.8.26.0704 -Voto no
2
VOTO No 44.832
APELAÇÃO No 1000544-95.2020.8.26.0704
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: BANCO BRADESCO S/A
APDA.: SOELI APARECIDA SOLEIRA MITRI
Apelação Ação de inexigibilidade de débito, cumulada com
pedido de indenização por danos morais Parcial Procedência
Compras realizadas por falsário com o uso do cartão de
crédito da autora Operações realizadas que encontravam-se
fora do perfil da consumidora Súmula 479 do STJ Prova de
inexistência de defeito na prestação dos serviços não
apresentada, nem produzida pelo réu
Aplicabilidade da
Teoria do risco da atividade Declarada a inexigibilidade das
operações realizadas em nome da demandante Dano moral
Insurgência do demandado requerendo seu afastamento ou
redução
Cabimento em relação à redução do quantum
indenizatório Autora que contribuiu em pequena parcela ao
fornecer dados pessoais à terceiros - Sentença que deve ser
parcialmente reformada Recurso provido em parte.
A r. sentença (fls. 198/204), proferida pela douta
Magistrada Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, cujo relatório se
adota, julgou parcial procedente a presente ação de inexigibilidade de
débito, cumulada com indenização por danos morais ajuizada por SOELI
APARECIDA SOLEIRA MITRI contra BANCO BRADESCO S/A, para
declarar a inexigibilidade dos débitos impugnados na demanda, bem como
condenar o réu ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais
com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Condenando, ainda, o réu no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação.
Irresignado, o réu apela arguindo a ausência de
participação no ocorrido, pois os cartões fornecidos pela instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000544-95.2020.8.26.0704 -Voto no
3
financeira possuem sistema de CHIP, ou seja, só será utilizado mediante a
senha, que é de uso pessoal e intransferível. Assevera que comunica
frequentemente sobre o tema de fraudes, informando todos os canais de
comunicação que o Banco Bradesco utiliza para alertar seus clientes,
inclusive quando acessa o portal Internet Banking. Alega que a
responsabilidade de clonagem de cartões não deve ser repassada à
instituição financeira porque não tem como ela controlar todas as compras
realizadas pelos seus clientes, não cabendo ao Banco nenhum encargo pelo
uso indevido das senhas dos consumidores. Aduz que no caso vertente, não
foi identificado em seu sistema quaisquer indicativos de invasão do
ambiente IB do cliente, bem como o lançamento contestado foi certificado
por meio de posição do código do TOKEN e digitação de senha pessoal.
Conclui, dessa forma, ser evidente a total improcedência da presente
demanda, afirmando que em nenhum momento laborou em erro, o que não
gera qualquer prejuízo, seja financeira, seja moral. Subsidiariamente,
requer a redução do quantum indenizatório, uma vez que a apelada se
limita em afirmar que sofreu abalo ou desconforto, proferindo alegações de
cunho emotivo, sem, ao menos, comprovar a violação a algum dos seus
direitos personalíssimos ou colacionar qualquer documento a fim de
comprovar o fato constitutivo do seu direito, bem por isso, requer que seja
reduzida o valor da indenização com base nos princípios da proporcional e
razoabilidade, sob pena de enriquecimento ilícito. Postula, por tais razões,
a reforma da r. sentença (fls. 216/224).
Recurso tempestivo, processado e recebido.
Houve apresentação de contrarrazões às fls. 231/242 com pedido de
majoração da verba honorária.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação alegando ser
possuidora de um cartão de crédito do banco réu, o qual foi cancelado dia
26/04/2019. Narrou que no dia 24/04/2019 recebeu uma ligação de uma
pessoa que se identificou como funcionária do requerido e lhe a se dirigir a
uma agência bancária e realizar procedimentos no caixa eletrônico,
fornecendo códigos que foram solicitados pela máquina. No dia seguinte,
ligou para seu gerente que lhe informou que seu cartão havia sido clonado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000544-95.2020.8.26.0704 -Voto no
4
a requerente então se dirigiu a agência e cancelou o cartão, foi assegurada
pelo gerente que o pedido de estorno das compras seria repassado ao setor
de segurança e deveria aguardar um prazo de 5 dias úteis. Após realização
de Boletim de Ocorrência e reclamação ao Banco Central, a autora recebeu
resposta do requerido informando que não faria o estorno e constatou que
o banco sem sua anuência havia feito um parcelamento do valor com juros
e correção monetária, em que o montante era de R$ 33.171,48 (trinta e três
mil cento e setenta e um reais e quarenta e oito centavos), dividido em 18
parcelas de R$1.842,86 (mil oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e
seis centavos), além de ter o seu nome incluído no SERASA como mau
pagadora. Pediu, por isso, a procedência da ação declarando a
inexigibilidade do débito impugnado, bem como condenar o réu ao
pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais.
O réu apresentou contestação às fls. 80/94, na
qual sustentou as autenticidades das transações, que por sua vez, foram
realizadas mediante QRCODE, não sendo o banco responsável, segundo o
seu regulamento interno, por despesas provenientes de fraudes com a
utilização de senha pessoal. Argumentou sobre a falta de nexo de
causalidade e consequentemente a falta do dever de indenizar. Juntou
documentos às fls. 95/142.
Houve réplica (fls. 180/189).
As
partes
manifestaram-se
às
fls.194/197
informando que não haviam mais provas a serem produzidas requerendo o
julgamento antecipado da lide.
A douta Magistrada houve por bem, então, julgar
parcialmente procedente a ação, com fim de declarar a inexigibilidade do
débito impugnado, bem como condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, consignando que:
Invariavelmente, ainda que o fato tenha sido
praticado por terceiro, o ocorrido se inclui no chamado fortuito interno,
incapaz de excluir a responsabilidade do réu, pois implica em negligência
quanto ao dever de cuidado objetivo.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000544-95.2020.8.26.0704 -Voto no
5
Não há qualquer alegação do réu de que os fatos
não foram noticiados pelo autor ou que não houve pedido de bloqueio do
cartão, tampouco de que entrou em contato com a requerente para a
confirmação das transações. O réu autorizou transações, totalizando a
quantia de R$ 13.487,34 (treze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e
trinta e quatro centavos).
Deveria o réu ter suspendido as transações e
somente as autorizado mediante a confirmação do correntista, o que não
fez. Era plenamente possível à instituição financeira ter diligenciado
acerca da legitimidade das transações antes de autoriza-las, mas não o
fez. Forçoso então o reconhecimento da mora e desídia do réu no
procedimento adotado, pois liberou quantias extremamente excedentes e
não compatíveis com as usuais àquelas movimentadas pelo autor,
demonstradas nas faturas anexadas às fls. 22/28, em que o valor pago
mensalmente variava pela autora raramente chegava aos R$ 1.000,00 (mil
reais).
O réu não trouxe os autos nenhuma prova de que
tentou entrar em contato com a autora antes da liberação dos valores
mencionados, ou ainda de que este seria impossível.
Portanto, ante a desídia do réu na resolução do
ocorrido, conclui-se pela culpa concorrente com os terceiros fraudadores,
o que não pode ser atribuído à autora.
Por todo o exposto, não há como se imputar os
fatos exclusivamente ao consumidor, hipossuficiente, tampouco aos
terceiros fraudadores, vez que inegável, também, a falha do serviço
prestado pela instituição financeira.
O presente caso deve ser solucionado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, aplicável no caso vertente, por força de
seu artigo 3o, parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E.
Superior Tribunal de Justiça), perante o qual a responsabilidade do banco,
como prestador de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se
infere do disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do
parágrafo 3o deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000544-95.2020.8.26.0704 -Voto no
6
responsabilizado quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
O artigo 6o, inc. VIII, de referido Código, prevê,
por sua vez, como um dos direitos básicos do consumidor, “a facilitação
da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a
seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiências”.
Comentando este dispositivo legal, Antônio
Herman V. Benjamin, Cláudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa,
assim lecionam:
“Note-se também que a partícula “ou” bem
esclarece que, a favor do consumidor, pode o juiz inverter o ônus da prova
quando apenas uma das duas hipóteses está presente no caso. Não há
qualquer outra exigência no CDC sendo assim, ao juiz é facultado
inverter o ônus da prova inclusive quando esta prova é difícil mesmo para
o fornecedor, parte mais forte e 'expert' na relação, pois o espírito do CDC
é justamente de facilitar a defesa dos direitos dos consumidores e não o
contrário, impondo provar o que é em verdade o 'risco profissional' ao
vulnerável e leigo consumidor. Assim, se o profissional coloca máquina,
telefone ou senha à disposição do consumidor para que realize saques e
este afirma de forma verossímil que não os realizou, a prova de quem
realizou tais saques deve ser imputada ao profissional, que lucrou com
esta forma de negociação ou de execução automática ou em seu âmbito de
controle interno: 'cujus commodum, ejus periculum'! Em outras palavras,
este é o seu risco profissional e deve organizar-se para poder comprovar
quem realizou a retirada ou o telefonema. Exigir uma prova negativa do
consumidor é imputar a este pagar duas vezes pelo lucro do fornecedor
com a atividade de risco, no preço pago e no dano sofrido. Daí a
importância do direito básico assegurado ao consumidor de requerer no
processo a inversão do ônus da prova” (autores cit., in “Manual de Direito
do Consumidor”, Ed. RT, 2008, pág. 62).
A propósito da hipossuficiência, por sua vez,
assim leciona Luiz Antônio Rizzato Nunes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000544-95.2020.8.26.0704 -Voto no
7
“O significado de hipossuficiência do texto do
preceito normativo do CDC não é econômico. É técnico”.
“A vulnerabilidade, como vimos, é o conceito que
afirma a fragilidade econômica do consumidor e também técnica. Mas
hipossuficiência, para fins da possibilidade de inversão do ônus da prova,
tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do
serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco,
dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o
acidente de consumo e o dano, das características do vício etc”.
“Por isso, o reconhecimento da hipossuficiência
do consumidor para fins de inversão do ônus da prova não pode ser visto
como forma de proteção ao mais 'pobre'. Ou, em outras palavras, não é
por ser 'pobre' que deve ser beneficiado com a inversão do ônus da prova,
até porque a questão da produção da prova é processual, e a condição
econômica do consumidor diz respeito ao direito material” (Luiz Antônio
Rizzato Nunes, in “Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
Direito Material”, Ed. Saraiva 2000, págs. 123/124).
E de acordo, ainda, com os primeiros autores
supracitados, “a vulnerabilidade, como afirma sempre Antônio Herman
Benjamin, é a 'peça fundamental' do direito do consumidor, é 'o ponto de
partida' de toda a sua aplicação, principalmente em matéria de contratos
(art. 4o, I, c/c art. 2o do CDC). Parece-me que, em face do art. 2o e do art.
4o, I, do CDC, milita uma presunção de vulnerabilidade para as pessoas
físicas destinatárias finais dos produtos e dos serviços. Vulnerabilidade é
uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que
fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de
consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais
fraco, um sinal de necessidade de proteção” (ob. cit., pág. 71).
No caso, além de ser evidente a hipossuficiência
da demandante, é de se verificar que a verossimilhança de suas alegações
também se configura no caso.
Em face do que foi relatado pela autora, não há
como deixar de reconhecer que as operações que impugnou não foram por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000544-95.2020.8.26.0704 -Voto no
8
ela realizadas, por ter sido vítima de falsários que lhe aplicaram o golpe de
clonagem de cartão, tendo em vista ainda que realizou boletim de
ocorrência, bem como reclamação junto ao Banco Central relatando a
fraude que fora vítima (fls. 22/41). Desse modo, se os golpistas lograram
utilizar seu cartão é porque também conseguiram burlar o sistema de
proteção do banco para consumar o golpe, pois, como afirma o banco réu,
as transações foram realizadas com senha e QRCODE.
Nesta hipótese, caberia ao banco réu, a fim de
elidir a sua responsabilidade no caso vertente, o ônus de provar que essas
operações impugnadas pela demandante teriam sido feitas regularmente,
sem que houvesse falha alguma de sua parte, ou que não poderia ser
decorrente de prática fraudulenta, mas neste sentido não apresentou e nem
produziu prova alguma.
Além disso, as transações foram realizadas de
maneira não usual pela demandante, em apenas um dia (25.04.2019) houve
2 transações de alto valor, nas quantias de R$ 4.773,18 e de R$ 8.714,16
(fls.27) se comparado às compras realizadas anteriormente, conforme se
observa nas faturas juntadas pelo réu às fls. 131/142, que por sua vez,
raramente ultrapassaram o valor de R$1.000,00. Nesse sentido, caberia ao
réu o dever de ao menos comunicar à titular do cartão, ora apelada, sobre
referidas transações a fim de confirmar se teriam sido realizadas pela
mesma.
Portanto, a simples assertiva de que a realização
dessas operações é feita mediante a utilização do cartão, com senha e
QRCODE não é suficiente para demonstrar a inexistência de falha na
operação aqui questionada, bem como para evidenciar que teria havido
culpa exclusiva da autora pela ocorrência da mesma, caso tivesse sido feita
por terceiro.
Note-se, ademais, que a possibilidade de ocorrer
falha na realização de operações bancárias, com a utilização do cartão
fornecido pelo banco, é conhecida, tal como se dá, notadamente, pelos
diversos casos de troca de cartão, conforme tem sido noticiado pela
imprensa em geral. Impunha-se ao réu, por isso, demonstrar que em
relação às operações em tela não poderia ter havido esta possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000544-95.2020.8.26.0704 -Voto no
9
fraude. Como assim não fez, correto, desse modo, o reconhecimento de sua
responsabilidade no caso vertente. Cabe observar que se o sistema de
segurança do banco fosse tão eficiente, teria ocorrido a verificação prévia
de que tais operações fogem em muito do perfil do cliente e,
consequentemente, o bloqueio do cartão teria ocorrido antes que as demais
operações fossem realizadas.
Trata-se de responsabilidade objetiva prevista no
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que o sistema de
segurança falho caracteriza defeito na prestação do serviço.
Ademais, pela “Teoria do Risco Profissional”,
deve o banco responder pelos maus serviços prestados, seja a título de dolo
ou de culpa, conforme ensinamento de SÉRGIO CARLOS COVELLO em
artigo intitulado “Responsabilidade dos bancos pelo pagamento de cheques
falsos e falsificados”:
“A teoria do risco profissional, iniciada por
Josserand e Saleilles e sustentada, no direito pátrio, por vários juristas,
funda-se no pressuposto de a responsabilidade civil dever sempre recair
sobre aquele que extrai maior lucro na atividade que deu margem ao dano
'ubi emolumentum ibi onus'” (RESPONSABILIDADE CIVIL coord.
YUSSEF CAHALI pág. 277 SARAIVA 1 988 São Paulo)
Essa questão, ademais, já foi decidida pelo E.
STJ, com repercussão geral da matéria:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C
DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por
fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura
de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000544-95.2020.8.26.0704 -Voto no
10
utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre
do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido” (REsp 1199782 /
PR rel. Min. Luís Felipe Salomão Segunda Seção - DJe 12/09/2011).
Este
entendimento
restou
consagrado
pela
Súmula 479 de referida Corte Superior, assim enunciada: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das
operações bancárias”.
É forçoso reconhecer, portanto, a inexigibilidade
do débito em questão, porquanto tratou-se de fraude na qual o banco réu é
responsável em evitar devido à sua atividade econômica exercida.
Colocada a questão nestes termos, cabe ao réu,
nesta hipótese, responder pelos danos decorrentes desta indevida anotação,
que são, à evidência, de ordem extrapatrimonial, porquanto é certo que, em
decorrência deste registro irregular, a autora foi indevidamente considerada
como inadimplente, sendo, além disso, seu nome levado a registro perante
os serviços de proteção ao crédito, que é dotado de publicidade. Tratou-se,
portanto, de ato lesivo ao seu nome, sua honra, reputação e dignidade
pessoal.
Como afirma a este propósito o eminente
Desembargador Yussef Cahali, “o crédito, na conjuntura atual em que
vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico
e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou
não, de modo que sua proteção não pode ficar restrita àquelas que dele
fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta
igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade,
reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um
cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo
seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam
na diuturnidade da vida privada” (autor cit., in “Dano e Indenização”, Ed.
RT, págs. 93/94).
Tem-se entendido, igualmente, que o dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000544-95.2020.8.26.0704 -Voto no
11
decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de prova a
respeito de sua ocorrência.
Segundo leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos
morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do
agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação,
uma vez presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem
duas conseqüências práticas de extraordinária repercussão em favor do
lesado: uma, é a dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a
desnecessidade de prova de prejuízo em concreto” (autor cit., in
“Reparação Civil por Danos Morais”, Ed. RT, pág. 202).
Este é também o entendimento da jurisprudência,
consoante se infere da seguinte ementa de julgado do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“A
jurisprudência
deste
Pretório
está
consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento
por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do
simples fato da violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha,
4a T., j. 22.05.07, DJ 29.06.07, p. 644).
Afigura-se cabível, portanto, a indenização por
danos morais postulada pelo autor, o que encontra amparo não somente no
art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que assegurou de forma
ampla e genérica o direito ao ressarcimento, mas também nos termos do
art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 186 do
Código Civil.
Relativamente à fixação do montante de referida
indenização, importa observar que, na ausência de um critério objetivo
para quantificá-lo, seu arbitramento é feito com certa discricionariedade
pelo julgador, atento sempre, porém, à gravidade do dano moral sofrido, à
condição ou necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do
fator de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000544-95.2020.8.26.0704 -Voto no
12
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando
que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico
das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom-senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o
ato, inibindo sua conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT
775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte
no sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático,
de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a
vítima” (AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, 3a T., j. 02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, conforme esclarece Carlos
Roberto Gonçalves, trazendo à baila, por sua vez, lição de Maria Helena
Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e
de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva,
constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu
patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico
da pessoa integridade física, moral e intelectual não poderá ser
violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu
ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois,
como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos
extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a
reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação
que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de uma
indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou prazer de viver,
mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu, suscetível de
proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com a soma de
dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que
repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento” (in
“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Ora, no caso vertente, atento a tais diretrizes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000544-95.2020.8.26.0704 -Voto no
13
considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, consoante
apontado na inicial da presente ação, aferindo o valor do total das duas
transações fraudulentas efetuadas (R$13.487,34), mas também ao fato de
que a autora contribuiu em pequena parcela ao fornecer dados pessoais à
terceiros, bem como que não alegou nada de concreto para agravar as
severas consequências e restrições que decorreram da anotação indevida de
seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, além do parâmetro que
tem sido utilizado por esta Câmara, é de se verificar que o montante
arbitrado pelo douto Magistrado, qual seja, R$ 10.000,00, afigura-se
excessivo merecendo, por isso, ser reduzido para R$ 8.000,00, a ser
corrigido monetariamente a partir da data da r. sentença recorrida, quando
houve o arbitramento desta indenização (Súmula n. 362 do E. Superior
Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora de 1% a contar da
citação, o qual se mostra mais adequado para efeito de reparação de danos
morais decorrentes de anotação indevida de débito perante os órgãos de
proteção ao crédito. Este montante fixado revela-se mais condizente com a
gravidade do abalo moral sofrido pela demandante, com as condições
socioeconômicas desta e a com a capacidade do réu, além do fator de
dissuasão a ser aplicado nestes casos.
Note-se, porém, que de acordo com a Súmula n.
326 do E. Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano
moral a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica em sucumbência recíproca”.
Conclui-se, portanto, que a irresignação do réu
merece ser acolhida em parte, apenas para reduzir a indenização por danos
morais fixada pela r. sentença recorrida para o montante supra apontado.
Por fim, não há que se falar em majoração da
verba honorária como pretendido em contrarrazões em virtude do
acolhimento parcial do presente recurso.
Ficam as partes advertidas em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000544-95.2020.8.26.0704 -Voto no
14
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator